Tribunal: TJMT
Processo: 1004811-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004811-66.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), GIRA GRAOS COMERCIAL DE GRAOS LTDA - ME - CNPJ: 15.660.914/0001-56 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), DANIELY CORREA DE FIGUEIREDO - CPF: 901.028.941-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EZAIL CLAUDINEI DE MORAES - CPF: 840.227.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS SANTOS SILVA - CPF: 010.569.241-79 (EMBARGANTE), GIRA GRAOS COMERCIAL DE GRAOS LTDA - ME - CNPJ: 15.660.914/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ANTONIO MARCOS SANTOS SILVA - CPF: 010.569.241-79 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que, em juízo de retratação, fixou honorários advocatícios por apreciação equitativa no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com aplicação da redução pela metade prevista no artigo 90, §4o, do CPC, resultando em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o v. acórdão embargado incorreu em omissão ao fixar honorários advocatícios por equidade sem considerar adequadamente a alegada simplicidade do procedimento.

III. Razões de decidir

3. O v. acórdão embargado analisou expressamente os critérios legais previstos no art. 85, §2o, do CPC para o arbitramento dos honorários advocatícios, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

4. A fixação dos honorários considerou todos os elementos relevantes, incluindo o trabalho realizado, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

5. A alegada omissão quanto à simplicidade do procedimento não se configura, por constituir mera divergência quanto ao
quantum
arbitrado, o que não caracteriza vício passível de correção mediante embargos de declaração.

6. A apreciação equitativa dos honorários, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, está sujeita ao prudente arbítrio do julgador, que deve sopesar as circunstâncias do caso concreto à luz dos parâmetros legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não há omissão quando o acórdão analisa os critérios do art. 85, §2o, do CPC e fundamenta a fixação equitativa dos honorários, sendo a divergência quanto ao valor mero inconformismo."

----------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§2o e 8o, 90, §4o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o v. acórdão (Id. 216651653) que, em juízo de retratação, adequou o julgado ao Tema 1.265 do STJ e fixou honorários por apreciação equitativa em R$ 100.000,00, reduzidos à metade na forma do art. 90, §4o, do CPC, totalizando R$ 50.000,00.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de erro de julgamento e omissão na valoração dos critérios legais do art. 85, §2o, do CPC, aduzindo que o valor arbitrado seria exorbitante e desproporcional ao caso concreto, consistente em mera exceção de
pré
-executividade, sem complexidade e de rápida resolução.

Argumenta que o v. acórdão foi omisso ao não sopesar adequadamente: (i) a ausência de complexidade do procedimento; (
ii
) a rápida duração do feito; (
iii
) o caráter pacífico da matéria debatida; e (
iv
) a ausência de deslocamento ou custos operacionais extraordinários.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reduzir o valor arbitrado a patamar não superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas no Id. 350116364, pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o v. acórdão (Id. 216651653) que, em juízo de retratação, adequou o julgado ao Tema 1.265 do STJ e fixou honorários por apreciação equitativa em R$ 100.000,00, reduzidos à metade na forma do art. 90, §4o, do CPC, totalizando R$ 50.000,00.

De início, importante ressaltar que
os
embargos de declaração
destinam-se
a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Vejamos:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o."

[sem destaque no original].

Pois bem.

In
casu
,
infere-se que o v. acórdão embargado consignou expressamente que:
"(...) para o arbitramento dos honorários, deve-se analisar critérios objetivos, conforme disposição do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, tais como, (i) o grau de zelo do profissional, (
ii
) o lugar
de prestação do serviço, (
iii
) a natureza e a importância da causa, (
iv
) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa, é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado, em consonância com o recente entendimento adotado por este e. Tribunal em casos semelhantes"
.

Verifica-se, portanto, que o voto condutor do v. acórdão analisou expressamente os critérios legais previstos no art. 85, §2o, do CPC, concluindo pela razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado, considerando especialmente a natureza e a importância da causa.

A alegada omissão quanto à simplicidade do procedimento não se configura, pois o acórdão considerou todos os elementos relevantes para a fixação equitativa dos honorários, incluindo o trabalho realizado, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

A insurgência limita-se ao valor fixado, matéria insuscetível de revisão em embargos de declaração.

A fixação em patamar superior ao pretendido pelo embargante não implica violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tratando-se de mero juízo valorativo exercido nos limites da discricionariedade judicial, devidamente fundamentado e amparado em precedentes deste e. Tribunal.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, CONHEÇO dos embargos declaratórios opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026